Tribunal: TJPA
Processo: 0800572-84.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800572-84.2023.8.14.0022

APELANTE: MANOEL DE JESUS ABREU CARNEIRO, MARILUZ FARIAS CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800572-84.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: MANOEL DE JESUS ABREU CARNEIRO

APELANTE: MARILUZ FARIAS CARNEIRO

ADVOGADO: DR. EVANDRO MENDONÇA DUTRA OAB/PA 29.371

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE CONFLITO FAMILIAR E POSSESSÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO MAL PROMETIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Manoel de Jesus Abreu Carneiro e Mariluz Farias Carneiro contra sentença que os condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) à pena de 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça imputado aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral, judicial e extrajudicial, revela-se harmônica e coerente quanto à prática reiterada de ameaças pelos apelantes contra a vítima.

4.

A palavra do ofendido possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por testemunhos que confirmam o histórico de animosidade e intimidação.

5.

O depoimento judicial de testemunha presencial confirma a ameaça de morte proferida por um dos apelantes, reforçando a consistência da versão acusatória.

6.

A eventual vacilação parcial da vítima em juízo quanto a outros fatos não compromete a firmeza de seu relato acerca das ameaças.

7.

A negativa de autoria pelos réus, desacompanhada de elementos probatórios, não se sobrepõe ao conjunto probatório robusto.

8.

Para a configuração do crime de ameaça, basta a promessa de mal injusto e grave apta a incutir temor, sendo desnecessária sua concretização.

9.

O contexto de conflito familiar e possessório evidencia a seriedade das ameaças e reforça sua idoneidade intimidatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação pelo crime de ameaça. 2. A configuração do delito de ameaça independe da efetiva concretização do mal prometido, bastando sua idoneidade para incutir temor. 3. A negativa de autoria, desacompanhada de prova apta a infirmar o conjunto probatório, não afasta a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando mantidas todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800572-84.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: MANOEL DE JESUS ABREU CARNEIRO

APELANTE: MARILUZ FARIAS CARNEIRO

ADVOGADO: DR. EVANDRO MENDONÇA DUTRA OAB/PA 29.371

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL DE JESUS ABREU CARNEIRO e MARILUZ FARIAS CARNEIRO,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar os apelantes à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP, a ser cumprido em regime aberto.

Segundo a denúncia (ID nº 31502310) em resumo, que em fevereiro de 2023, na residência da vítima, situada no Rio Maiauatá, a Apelante Mariluz Farias Carneiro agrediu José Maria com golpes na cabeça e o lançou ao rio. O ofendido não faleceu porque foi socorrida por um vizinho. Consta ainda que ela vinha sendo constantemente ameaçada de morte por Manoel de Jesus, seu filho, e pela referida Recorrente.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 31502469) contra qual a defesa recorreu (ID nº 31502478),
pugnando pela absolvição dos réus do delito de ameaça por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 31502482).

O Órgão Ministerial, nesta instância, se manifestou pelo não provimento do recurso (ID nº 34288352).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória:

No mérito, verifica-se que a
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente
pelas declarações prestadas na fase inquisitorial
e pela
prova oral judicializada,
que, no ponto essencial, mostram-se harmônicas.

Extrajudicialmente, a vítima
JOSÉ MARIA PANTOJA CARNEIRO
relatou à autoridade policial que vinha sofrendo reiteradas ameaças por parte dos Recorrentes, afirmando que
MANOEL
o ameaçava de morte e que
MARILUZ
também dizia que mandaria terceiros “acabarem” com sua vida. Informou, ainda, que o conflito decorreu de desavenças familiares e patrimoniais envolvendo o imóvel em que residia.

Na mesma linha, as testemunhas
VALDECI DOS SANTOS PINHEIRO
e
JOSÉ AUGUSTO POMPEU DA SILVA
, ainda na fase extrajudicial, confirmaram o histórico de animosidade e ameaças. Valdeci declarou que, quando foi à localidade em 05/04/2023, ouviu de Manoel palavras ameaçadoras dirigidas à vítima, inclusive no sentido de que poderia matá-la. José Augusto, por sua vez, narrou que tomou conhecimento, por intermédio de Antônio Luiz e Valdeci, de que Manoel ameaçara José Maria de morte caso retornasse ao local, acrescentando já existir desentendimento anterior entre pai e filho. Também
ANTÔNIO LUIZ LOPES PINHEIRO
, em sede policial, declarou ter presenciado Manoel exaltado, afirmando que a vítima não retornaria ao terreno e proferindo ameaça de morte.

Já em juízo, embora o ofendido tenha se mostrado vacilante quanto ao episódio de agressão física e ao fato de ter ido parar no rio, o que, inclusive, contribuiu para a impronúncia em relação à tentativa de homicídio, foi firme ao confirmar que
também foi ameaçada por MARILUZ em sua residência
, dizendo que iria acabar com sua vida e falaria com seus irmãos, descritos como “bandidos”, para fazerem o mesmo.

No tocante a
MANOEL
, a prova judicial igualmente é segura. A testemunha
ANTÔNIO LUIZ LOPES PINHEIRO
, ouvida sob o crivo do contraditório, confirmou que, durante discussão envolvendo a posse e utilização da área, viu o apelante ameaçar
JOSÉ MARIA de morte
, caso este voltasse ao local. Tal narrativa judicial guarda correspondência com o que já havia sido afirmado perante a autoridade policial, revelando coerência e estabilidade da versão acusatória.

Quanto à testemunha
VALDECI
, ainda que em juízo tenha afirmado não ter presenciado diretamente o fato e que apenas soubera do ocorrido por comentários da comunidade, sua declaração extrajudicial foi mais precisa e confirmou o contexto de ameaça praticada por Manoel. Essa aparente redução de contundência em juízo não desnatura o acervo probatório, sobretudo porque a condenação não se apoia isoladamente em sua palavra, mas na convergência entre o relato da vítima, a declaração extrajudicial das testemunhas e o depoimento judicial de Antônio Luiz.

Ressalte-se, ainda, que a testemunha
BENEDITO PAIXÃO MELO
, em juízo, apenas afirmou ter socorrido a vítima no rio, sem ter presenciado agressões ou ameaças. Tal depoimento, contudo, em nada enfraquece a imputação relativa ao crime do art. 147 do CP, pois sua ciência era restrita ao socorro prestado, não abrangendo os episódios anteriores de intimidação verbal narrados pela vítima e por outras testemunhas.

De outra banda, os interrogatórios judiciais dos réus consistiram em mera negativa de autoria. Todavia, a simples negativa, desacompanhada de elementos capazes de infirmar a versão acusatória, não prevalece diante do conjunto probatório colhido, sobretudo quando os relatos da vítima e das testemunhas se mostram coerentes quanto ao núcleo do fato: a intimidação séria e injusta dirigida ao ofendido.

Cumpre observar que, para a configuração do delito de ameaça, não se exige a concretização do mal prometido, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja idônea para incutir temor na vítima. E, no caso, o contexto de acentuado conflito familiar, as reiteradas desavenças envolvendo moradia e uso da terra, somados às expressões ameaçadoras atribuídas aos apelantes, evidenciam a seriedade da intimidação.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, não se está diante de prova frágil ou isolada. Há, em verdade, um conjunto harmônico de elementos a demonstrar que
MANOEL DE JESUS ABREU CARNEIRO
ameaçou a vítima de morte em razão do conflito possessório/familiar, e que
MARILUZ FARIAS CARNEIRO
igualmente proferiu ameaças, inclusive mencionando que acionaria terceiros para ceifar a vida do ofendido. Tal acervo probatório é suficiente para amparar a condenação.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
restando mantidas todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/06/2026